Tribunal: TJDFT
Processo: 0727003-53.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL E VARA DO MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO DO DF. AÇÃO DE USUCAPIÃO. CONFLITO ENTRE PARTICULARES. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO RELATIVA A VALORES AMBIENTAIS, URBANÍSTICOS OU FUNDIÁRIOS. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL.

A Vara Cível comum é competente para processar e julgar o litígio petitório entre particulares, em que não há interesse público direto, tampouco discussão ambiental, urbanística ou fundiária.